Tribunal: TJSP
Processo: 2155737-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – § 5o DO ART. 1.003 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A decisão recorrida foi disponibilizada no DJE de 10 de junho de 2020, tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 15 de junho de 2020, iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia 16 de junho de 2020. O presente recurso foi interposto no dia 07 de julho de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – § 5o DO ART. 1.003 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A decisão recorrida foi disponibilizada no DJE de 10 de junho de 2020, tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 15 de junho de 2020, iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia 16 de junho de 2020. O presente recurso foi interposto no dia 07 de julho de 2020. Prazo de quinze dias úteis, porém, expirado na véspera. – RECURSO NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155737-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Palmital, em que é agravante ADAIR
JOSÉ ZORZI, é agravado BIOPALHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155737-64.2020.8.26.0000 -Voto no 2860
2
VOTO No: 2860
AGRV.No: 2155737-64.2020.8.26.0000
COMARCA: PALMITAL (2a VARA JUDICIAL)
AGTE. : ADAIR JOSÉ ZORZI
AGDO. : BIOPALHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO

INTEMPESTIVIDADE
§ 5o DO ART. 1.003 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. A decisão recorrida foi disponibilizada no
DJE de 10 de junho de 2020, tendo sido publicada no primeiro
dia útil subsequente, qual seja, 15 de junho de 2020, iniciando-
se a contagem do prazo recursal no dia 16 de junho de 2020.
O presente recurso foi interposto no dia 07 de julho de 2020.
Prazo de quinze dias úteis, porém, expirado na véspera.

RECURSO NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO.
Agravo de instrumento interposto por ADAIR JOSÉ
ZORZI nos autos da “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” que lhe
move BIOPALHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, contra a decisão de fl.
403 dos autos originários, do Juiz LUIS FERNANDO VIAN, que rejeitou sua
impugnação à penhora pelos mesmos fundamentos contidos na decisão de
fls. 189/190, também dos autos originários.
Alega, em síntese, que: a) há equívoco na avaliação
dos bens imóveis penhorados; b) os valores de mercado dos referidos
imóveis são superiores aos encontrados pelo perito; c) está caracterizado o
excesso de penhora; d) a constrição deve ser mantida somente sobre o bem
dado em garantia; e) a avaliação é nula; f) seu laudo particular demonstrou
a subavaliação dos bens penhorados; g) há a necessidade de ser impedido
o praceamento dos bens imóveis em questão (fls. 01/24).
Recurso instruído com as peças de fls. 25/247.
Às fls. 249/250, foi indeferido o efeito suspensivo.
O agravante recolheu o preparo (fls. 256/257).
Contraminuta às fls. 259/265.
Sem oposição ao julgamento virtual (fl. 266).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155737-64.2020.8.26.0000 -Voto no 2860
3
É o relatório.
O recurso não merece conhecimento.
Com efeito, a decisão recorrida foi disponibilizada no
DJE de 10 de junho de 2020 (fl. 413 dos autos originários), tendo sido
publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 15 de junho de 2020,
iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia 16 de junho de 2020.
Contudo, o presente agravo de instrumento foi
protocolizado no dia 07 de julho de 2020, malgrado expirado na véspera (06
de julho de 2020) o prazo de quinze dias úteis disponíveis para sua
interposição, consoante § 5o do art. 1.003 do Código de Processo Civil.
Serôdia, a irresignação é obviamente incognoscível.
Não convencido de malícia ou deslealdade processual
que houvessem informado a atuação do agravante, infiro ausente a
litigância de má-fé com que a agravada acenou na contraminuta.
Do exposto, não conheço do recurso, intempestivo,
revogando o efeito suspensivo outrora deferido em seu bojo.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator